Tribunal: TJPA
Processo: 0801324-49.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801324-49.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS PAZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801324-49.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

Advogado: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

APELADO: MARIA JOSÉ DOS SANTOS PAZ

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a relação contratual, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova; (ii) definir se restou comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado; (iii) estabelecer se a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral devem ser mantidas, e se cabe compensação do valor depositado na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova pessoal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos suficientes para a formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.

A sentença não é genérica, porquanto apresenta fundamentação clara e adequada ao caso concreto.

5.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

6.

Compete ao banco comprovar a existência e validade da contratação (art. 373, II, do CPC). Não havendo apresentação do contrato, não se configura a relação jurídica alegada.

7.

A transferência do valor do empréstimo à conta da autora autoriza a compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva.

9.

O banco responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, que se presume.

10.

O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa.

2.

Cabe ao banco o ônus de comprovar a contratação do empréstimo consignado impugnado.

3.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida revela violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor.

4.

O banco responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, sendo devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos.

5.

O valor creditado indevidamente na conta da parte autora deve ser compensado, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência c/c reparação por danos materiais com repetição de indébito e indenização por danos morais,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 22477723), que ao procurar uma das agencias do INSS tomou conhecimento acerca dos descontos no valor de R$31,56 (trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) relativo a um empréstimo consignado realizado em seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O réu apresentou contestação (ID n° 22477742), sustentando, em resumo, a ocorrência de prescrição trienal, bem como a validade do contrato firmado entre as partes. Assim, pleiteou a improcedência dos pedidos autorais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 22477751) na qual, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando inexistente a relação contratual impugnada e condenando o Banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar a título de Dano Moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais pagamento das custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n°
22477752
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de depoimento pessoal, bem como a nulidade da sentença por ser genérica.

No mérito, defende a legalidade do contrato eletrônico firmado entre as partes, de maneira que a parte utilizou dos valores disponibilizados e a demora no ajuizamento da ação reforça a validade do pacto. Por fim, aduz que não ocorreu ato ilícito apto a ensejar danos morais e materiais, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. Subsidiariamente, pugnou pela redução dos danos morais, restituição na forma simples dos valores e a compensação do crédito disponibilizado.

Contrarrazões ao ID 25084455.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, a parte recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de depoimento pessoal, bem como a nulidade da sentença por ser genérica.

Não assiste razão ao apelante.

Isso porque o magistrado, por ser o principal destinatário das provas, poderá indeferir a produção das que entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, bem como promoverá o julgamento antecipado do mérito quando a questão trazida à baila não exigir a produção de novas provas além das constantes dos autos e já existirem elementos para a formação do se livre convencimento motivado (Art. 370 do CPC).

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM.
Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa
. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.
4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Ademais, não vislumbro motivos para considerar a sentença recorrida genérica, notadamente porque o magistrado a fundamentou conforme o caso concreto e em atenção à legislação vigente.

Portanto, nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra os descontos realizados em sua aposentadoria que, com base nos documentos fornecidos pelo INSS, acredita serem oriundos de empréstimo consignado feito em seu nome junto ao Banco apelante, porém sem a sua autorização.

O recorrido, por sua vez, alega que a autora contratou o empréstimo e usufruiu dos valores disponibilizados.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a
parte autora trouxe aos autos extratos do seu benefício do INSS que comprova os descontos. Por outro lado,
o banco apelante
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio assinado
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela apelada.

No entanto, restou demonstrada a transferência do valor de R$ 1.167,28 (mil cento e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) para a conta da apelada, conforme extrato bancário ao Id n° 22477753 e 22477725, inclusive acostado aos autos pela própria apelada na exordial. Por esse motivo, entendo que deve ser realizada a compensação dos valores com o fito de evitar enriquecimento ilícito da demandante.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato, devendo ser reformada tão somente para ocorrer a devida compensação do valor depositado na conta da apelada.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que igualmente deve ser mantida a sentença.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença para condenar o apelante a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato de empréstimo, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

Por fim, no que tange à condenação por danos morais, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da conta corrente da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelante a indenizar por danos morais no valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como segue o entendimento deste E. TJPA.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para que seja feita a devida compensação do valor recebido indevidamente, devendo ser mantida
in totum
a sentença em seus demais aspectos, nos termos da fundamentação
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2025